Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743298-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEIRELLI SILVA DIAS COSTA D E S P A C H O Mantenha-se em pauta. Vistas ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator